Tribunal: TJDFT
Processo: 0756738-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADAS POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, por incursão, em tese, nos crimes tipificados nos artigos 129, §13o, 140 e 147, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, injúria e ameaça) e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), todos na forma do artigo 5o, incisos I e III, e artigo 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e sua manutenção, considerando as alegações da Defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente na gravidade concreta dos fatos, no risco de reiteração delitiva e no perigo real à integridade física e psicológica da vítima, haja vista o histórico de violência doméstica e condenações pretéritas por fatos semelhantes.
5. O paciente ostenta passagens pretéritas e condenação definitiva por violência doméstica e responde a processo recente por descumprimento de medidas protetivas, ocorrido em julho de 2025, o que evidencia a ineficácia de providências menos gravosas.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.